Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002420-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0098-02 (EMBARGANTE), FABIO KADI - CPF: 064.218.888-28 (PROCURADOR), MAIARA ALVES CUNHA DE SANTI - CPF: 363.453.608-05 (PROCURADOR), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), FABIO KADI - CPF: 064.218.888-28 (ADVOGADO), MAIARA ALVES CUNHA DE SANTI - CPF: 363.453.608-05 (ADVOGADO), ALVARO JABUR MALUF JUNIOR - CPF: 130.167.548-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Houve escorreita fundamentação acerca na natureza extraconcursal de parte dos créditos da empresa embargada, notadamente o crédito atinente às despesas condominiais, os quais não se submetem ao concurso de credores e, portanto, não devem se submeter ao processo recuperacional da embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto pela ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

Na ocasião, a embargante alega omissão do julgado, sob o argumento que não houve análise escorreita do caso em questão, o qual resultaria em necessária sujeição dos créditos da empresa agravada, objeto da ação de execução, no processo de recuperação judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Com efeito, infere-se das razões do recurso, que a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

No caso, houve escorreita fundamentação acerca na natureza extraconcursal de parte dos créditos da empresa embargada, notadamente o crédito atinente às despesas condominiais, os quais não se submetem ao concurso de credores e, portanto, não devem se submeter ao processo recuperacional da embargante.

Naquela oportunidade, foi registrado o seguinte:

Os encargos que constam da lista, diferentemente dos aluguéis em si, assumem natureza condominial e, portanto, extraconcursal. Desse modo, ainda que em parte, nada impede a execução de prosseguir em relação e esses créditos, que apesar de anteriores ao pedido e ao plano, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE A EXECUTADA SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO PREVALECIMENTO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER REM" - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO REGIME CONCURSAL - DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO - RECURSO PROVIDO.

O crédito condominial, por se tratar de obrigação "propter rem", tem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Na verdade, as despesas condominiais se destinam a assegurar a manutenção do próprio condomínio, não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial do devedor, até porque não poderia onerar terceiros, ou seja, os demais condôminos, os quais ao final arcariam com a dívida para assegurar a sobrevivência do próprio condomínio.

Sentença anulada.- (N.U 0015208-16.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA. NATUREZA PROPTER REM. CARÁTER EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. NÃO CABIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.758.897/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022